Tribunal: TJES
Processo: 0020599-06.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0020599-06.2011.8.08.0024

APELANTES: JOSIVANE BARBOSA DOS SANTOS, EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO. DEFICIÊNCIA TÉCNICA DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CORRUPÇÃO DE MENORES. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS e JOSIVANE BARBOSA DOS SANTOS contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os condenou, após decisão do Tribunal do Júri, pela prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP), e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), em concurso material (art. 69 do CP), com penas fixadas em 29 anos, 11 meses e 10 dias para Everton e 27 anos e 20 dias de reclusão para Josivane, ambos em regime fechado. As defesas suscitam preliminares de nulidade e pleiteiam redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de intimação do réu para a sessão do Tribunal do Júri; (ii) analisar a alegada deficiência técnica da defesa dativa; e (iii) examinar a legalidade e adequação da dosimetria das penas impostas, com especial enfoque nos critérios de valoração das circunstâncias judiciais, fração da tentativa e reconhecimento do concurso de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação do réu para o julgamento no Tribunal do Júri não configura nulidade quando esgotadas diligências no endereço informado nos autos, sendo ônus da parte manter atualizado seu domicílio processual (CPP, art. 367; STJ, AgRg no REsp 1.687.421/TO).

A nulidade por deficiência técnica da defesa não se sustenta quando há atuação diligente e qualificada do defensor dativo, devidamente intimado, com tempo razoável de preparação, conforme evidenciado pela atuação destacada em plenário e ausência de prejuízo efetivo à ampla defesa (CPP, art. 563; STJ, AgInt no AREsp 2.297.572/SP).

A dosimetria das penas se mostra escorreita ao considerar, com base em fundamentação concreta e jurisprudência consolidada, a negativação dos vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, nos termos do art. 59, do CP.

A fração de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP) foi aplicada de modo proporcional ao iter criminis percorrido, com fixação de 1/3 para a vítima Silvano e 1/2 para Dalster, observando a extensão das lesões (STJ, HC 849.330/MS).

Correto o reconhecimento do concurso material entre os crimes de homicídio tentado e corrupção de menores, diante da autonomia das condutas, pluralidade de vítimas e diversidade dos bens jurídicos tutelados.

O redimensionamento parcial da pena de Everton, quanto ao crime de corrupção de menores, com exclusão de um dos vetores negativos e aplicação mais benéfica da agravante da reincidência, reduziu a pena definitiva para 29 anos, 08 meses e 15 dias.

O redimensionamento parcial da pena de Josivane, com exclusão de um vetor negativo e aplicação da atenuante da menoridade relativa, resultou em pena definitiva de 26 anos, 02 meses e 26 dias de reclusão.

A concessão do benefício da justiça gratuita deve ser analisada pelo juízo da execução, conforme jurisprudência pacificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação do réu não enseja nulidade quando constatada sua omissão em comunicar a mudança de endereço ao juízo.

Não se reconhece deficiência técnica da defesa quando o defensor dativo atua com preparo e diligência, sem demonstração de prejuízo concreto.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea e individualizada para cada vetor negativado, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A fração de redução pela tentativa deve observar o grau de execução do delito e a gravidade das lesões causadas à vítima.

Configura-se concurso material quando as condutas são autônomas, com pluralidade de vítimas e distintos bens jurídicos tutelados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 14, II; 59; 61, I e II, "c"; 69; CPP, arts. 367, 563, 571, V e VII; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.687.421/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 03.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.297.572/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2023; STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.06.2020; STJ, HC 849.330/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, HC 799.756/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020599-06.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIVANE BARBOSA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO. DEFICIÊNCIA TÉCNICA DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CORRUPÇÃO DE MENORES. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS e JOSIVANE BARBOSA DOS SANTOS contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os condenou, após decisão do Tribunal do Júri, pela prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP), e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), em concurso material (art. 69 do CP), com penas fixadas em 29 anos, 11 meses e 10 dias para Everton e 27 anos e 20 dias de reclusão para Josivane, ambos em regime fechado. As defesas suscitam preliminares de nulidade e pleiteiam redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de intimação do réu para a sessão do Tribunal do Júri; (ii) analisar a alegada deficiência técnica da defesa dativa; e (iii) examinar a legalidade e adequação da dosimetria das penas impostas, com especial enfoque nos critérios de valoração das circunstâncias judiciais, fração da tentativa e reconhecimento do concurso de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação do réu para o julgamento no Tribunal do Júri não configura nulidade quando esgotadas diligências no endereço informado nos autos, sendo ônus da parte manter atualizado seu domicílio processual (CPP, art. 367; STJ, AgRg no REsp 1.687.421/TO).

A nulidade por deficiência técnica da defesa não se sustenta quando há atuação diligente e qualificada do defensor dativo, devidamente intimado, com tempo razoável de preparação, conforme evidenciado pela atuação destacada em plenário e ausência de prejuízo efetivo à ampla defesa (CPP, art. 563; STJ, AgInt no AREsp 2.297.572/SP).

A dosimetria das penas se mostra escorreita ao considerar, com base em fundamentação concreta e jurisprudência consolidada, a negativação dos vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, nos termos do art. 59, do CP.

A fração de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP) foi aplicada de modo proporcional ao iter criminis percorrido, com fixação de 1/3 para a vítima Silvano e 1/2 para Dalster, observando a extensão das lesões (STJ, HC 849.330/MS).

Correto o reconhecimento do concurso material entre os crimes de homicídio tentado e corrupção de menores, diante da autonomia das condutas, pluralidade de vítimas e diversidade dos bens jurídicos tutelados.

O redimensionamento parcial da pena de Everton, quanto ao crime de corrupção de menores, com exclusão de um dos vetores negativos e aplicação mais benéfica da agravante da reincidência, reduziu a pena definitiva para 29 anos, 08 meses e 15 dias.

O redimensionamento parcial da pena de Josivane, com exclusão de um vetor negativo e aplicação da atenuante da menoridade relativa, resultou em pena definitiva de 26 anos, 02 meses e 26 dias de reclusão.

A concessão do benefício da justiça gratuita deve ser analisada pelo juízo da execução, conforme jurisprudência pacificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação do réu não enseja nulidade quando constatada sua omissão em comunicar a mudança de endereço ao juízo.

Não se reconhece deficiência técnica da defesa quando o defensor dativo atua com preparo e diligência, sem demonstração de prejuízo concreto.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea e individualizada para cada vetor negativado, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A fração de redução pela tentativa deve observar o grau de execução do delito e a gravidade das lesões causadas à vítima.

Configura-se concurso material quando as condutas são autônomas, com pluralidade de vítimas e distintos bens jurídicos tutelados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 14, II; 59; 61, I e II, "c"; 69; CPP, arts. 367, 563, 571, V e VII; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.687.421/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 03.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.297.572/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2023; STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.06.2020; STJ, HC 849.330/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, HC 799.756/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0020599-06.2011.8.08.0024

APELANTES: JOSIVANE BARBOSA DOS SANTOS, EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE

JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI

A Defesa do recorrente
EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS
argui, preliminarmente, a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada no dia 25 de setembro de 2024, sob o argumento de que não fora intimado para o ato, tampouco foram esgotados os meios necessários para a sua localização.

Nesse sentido, assevera haver participado de todos os atos judiciais até a primeira sessão plenária, ocorrida no ano de 2017 e que foi anulada, sendo intimado de tais atos no endereço constante nos autos. No entanto, ao tentar intimá-lo para a sessão designada para o dia 25 de setembro de 2024, o Sr. Oficial de Justiça certificou que o apelante não foi encontrado, bem como os vizinhos não sabiam do seu paradeiro.

Ao que verifico, a prefacial suscitada não comporta acolhimento.

Colhe-se dos autos que a intimação para a nova sessão de julgamento do Tribunal do Júri fora expedida para o endereço que constava na intimação anterior (ID 12147871, Vol. 02, parte 14, p. 15), na qual a Oficiala de Justiça certificou que a irmã do acusado, Kelly, informou que o referido não mais residia na “Rua Beira Mar, nº 06, Resistência, Vitória”, tendo indicado como novo endereço “Rua Cabo João Felix, nº 111, Resistência, Vitória”, porém, o réu não fora encontrado no novo endereço indicado (ID 12147906).

Ora, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
O réu deve informar ao Juízo eventual mudança de endereço, sob pena de vir a ser dado seguimento ao processo mesmo na sua ausência, conforme preceitua o art. 367 do Código de Processo Penal.”(AgRg no REsp n. 1.687.421/TO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018.)

Assim sendo, cabe ao réu informar ao Juízo eventual mudança de endereço. Outrossim, não compete ao Poder Judiciário promover buscas ou diligências adicionais para localizar o paradeiro do condenado quando esgotadas as tentativas de intimação no endereço indicado por ele próprio, sob pena de indevida transferência de ônus processual ao Estado.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE

DEFICIÊNCIA TÉCNICA

A Defesa do recorrente
EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS
argui, preliminarmente, a nulidade decorrente de deficiência técnica, visto que o defensor dativo nomeado para representar o apelante na referida sessão plenária não arguiu a nulidade decorrente da falta de intimação, além de não ter postulado o adiamento do ato, prejudicando o réu no exercício do direito de autodefesa.

Ora, em relação à suposta nulidade decorrente de não ter sido arguida a falta de intimação, cumpre salientar que tal tese fora aventada, tão somente, após a prolação do édito condenatório, razão pela qual há que se reconhecer a preclusão, nos termos do artigo 571, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Ademais, é assente o entendimento da Corte Superior de Justiça que “
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça”. (AgInt no AREsp n. 2.297.572/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Desta feita, no sistema processual penal, a teor do disposto no art. 563, do Código de Processo Penal,
ex vi
do princípio
pas de nullité sans grief
, não se proclama nulidade, ainda que absoluta, sem a efetiva demonstração do efetivo prejuízo.

Na hipótese em comento, não houve qualquer nulidade quanto à intimação, visto que o réu não se desincumbiu do seu ônus de informar ao Juízo a mudança de endereço.

Desta feita, não se vislumbra qualquer nulidade nesse sentido.

Prosseguindo, no tocante à tese de deficiência da defesa, cumpre salientar que o próprio recorrente, em suas razões recursais, reconhece que a intimação do defensor dativo ocorreu com ampla antecedência — dezesseis dias antes da sessão — sendo irrelevante a data em que este declarou ciência nos autos. É presumível que, ao aceitar o encargo, o defensor já estivesse ciente do processo, não sendo plausível supor que assumisse a defesa sem prévia análise.

De mais a mais, restou comprovado nos autos que a defesa foi exercida com diligência e preparo. Nesse contexto, a ata de julgamento (ID 12147913) registra sustentação oral de 01 hora e 15 minutos, apresentação de quatro teses, participação ativa em aparte e tréplica de 26 minutos. Além disso, na sentença (ID 12147911), o Juízo
a quo
teceu elogios expressamente à atuação do defensor (zelo, qualificação dos trabalhos e sustentação apresentada em plenário), evidenciando que não houve qualquer prejuízo à ampla defesa, razão pela qual não há que se falar em deficiência técnica.

Por tais razões, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOSIVANE BARBOSA DOS SANTOS
e
EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 12147911), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, os denunciados foram condenados pelas seguintes práticas delitivas: a) Em relação ao réu
Everton
: art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, em face das vítimas Silvano Santos de Jesus e Dalster Carvalho de Jesus, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, tendo como vítima Leandro Costa de Souza, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de (29) anos, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão, em regime fechado; e b) Em relação ao réu
Josivane
: art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, em face das vítimas Silvano Santos de Jesus e Dalster Carvalho de Jesus, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, tendo como vítimas Josué Eduardo Santos de Souza e Leandro Costa de Souza, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de (27) anos e vinte (20) dias de

reclusão, em regime inicial fechado.

Emerge da exordial acusatória (ID 12147871, Vol 01, parte 01, pp. 04/08) que, no dia 31 de outubro de 2010, por volta das 20h30m, na Rua Nossa Senhora da Conceição, Bairro Resistência, Vitória/ES, os denunciados EVERTON LIMA OLIVEIRA e JOSIVANE BARBOSA DOS SANTOS, juntamente com os menores JOSUÉ EDUARDO SANTOS DE SOUZA e LEANDRO COSTA DE SOUZA, em conluio e imbuídos de
animus necandi
, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, SILVANO SANTOS DE JESUS e DALSTER CARVALHO DE JESUS, não vindo as vítimas a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Ressai que os envolvidos estavam em bicicletas, sendo que EVERTON LIMA OLIVEIRA e JOSIVANE BARBOSA DOS SANTOS estavam montados na mesma bicicleta. Quando os denunciados e os menores, Josué Eduardo Santos de Souza e Leandro Costa de Souza, avistaram as vítimas em via pública, de inopino, Everton e o menor Leandro iniciaram os disparos em direção às vítimas, enquanto Josivane e o menor Josué Eduardo permaneceram próximos ao local dando cobertura.

Após o ocorrido, os quatro envolvidos evadiram-se do local.

Importante destacar que os denunciados corromperam os menores Josué Eduardo Santos de Souza e Leandro Costa de Souza a participarem do crime de homicídio tentado contra as vítimas Silvano Santos de Jesus e Dalster Carvalho de Jesus.

Consta, ainda, que o crime fora cometido por motivo fútil, em razão de uma rivalidade entre os moradores do Beco 50 e do Ponto Final do Bairro Resistência e, por conta disso, os denunciados atentaram contra a vida das vítimas, pois as referidas moram no Ponto Final. Apurou-se, outrossim, que os denunciados utilizaram-se de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, visto que os executores apareceram repentinamente no local onde as referidas se encontravam e iniciaram os disparos de arma de fogo, impossibilitando a oposição de qualquer resistência a ação dos criminosos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s

do
e passo à análise do mérito.

Irresignadas, as Defesas pugnam pelo redimensionamento das reprimendas basais para o mínimo legal.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”.
(AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

0
1.
APELANTE
EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS

A Defesa do apelante
EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS
postula: a) o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal; b) a adoção da fração de 2/3 no tocante à causa geral de diminuição da pena referente à tentativa nos crimes de homicídio; c) o reconhecimento do concurso formal de crimes, em detrimento do concurso material aplicado; e d) a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

No tocante ao
crime de homicídio tentado em relação à v
í
tima Silvano Santos de Jesus
, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade,
maus antecedentes,
conduta social, personalidade
e
circunstâncias
do crime
, havendo fixado a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Ora, no que diz respeito à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Além disso, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a
“censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita”
(PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) - 4. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764).

No caso vertente, a desvaloração do modulador da culpabilidade restou arregimentada no fato de que
“O
acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante a sua conduta. O agente tinha plena consciência de sua conduta, efetuando diversos disparos de arma de fogo. Portanto, está claro que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância
”.

Assim sendo, há que se reconhecer que a culpabilidade do denunciado extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, indicando o maior grau de reprovabilidade da conduta e dolo intenso, o que enseja a exasperação da reprimenda basal.

Por sua vez, o modulador dos
antecedentes criminais
restou desvalorado de forma escorreita com base na condenação transitada em julgado na ação penal nº 0002376-76.2009.8.08.0024 (art. 33,
caput
, e art. 40, VI, da Lei 11.343/06).

No tocante à
conduta social
, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o referido vetor
“corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020) - (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.863.505/RN, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2021).

No caso em comento, a desvaloração do balizador da conduta social restou consubstanciada no fato de que

“
não é boa ante seu envolvimento com ataques desta natureza, o que denota o completo antagonismo entre a ordem social e a sua conduta
”.

Na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça “
A conduta social pode ser valorada, negativamente, a depender do caso, quando se tratar de Réu de altíssima periculosidade, dedicado a atividades criminosas ligadas ao tráfico ilícito de entorp
e
centes
.” (HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)

Nesse quadrante, há que se reconhecer que a conduta social do apelante se encontra desvirtuada, de forma inequívoca, dos padrões mínimos de moralidade e legalidade exigidos, restando justificada a manutenção da desvaloração do referido modulador.

Por sua vez, a desvaloração do
modulador da personalidade
fora arregimentada no fato de que
“
o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade. A vítima foi alvo de uma mera exibição de poder, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade
”.

À luz do entendimento perfilhado pelo Tribunal da Cidadania,
“A negativação da personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia” (HC n. 443.678/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 26/3/2019). (AgRg no AREsp n. 2.096.050/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Outrossim, “
A pena-base foi exasperada pela valoração negativa da personalidade, com fundamento frieza do acusado após o cometimento do delito
.
(...)
Tais circunstâncias autorizam fixação da pena-base acima do mínimo legal”. (AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Assim sendo, a fundamentação se revela idônea e suficiente para amparar o afastamento da basilar do seu mínimo legal.

Por fim, a desvaloração do modulador das
c
ircunstâncias do crime
fora arregimentada no fato de que
“o crime foi cometido nas proximidades de residências, escolas e pontos comerciais, onde os cidadãos locais deveriam ter suas vidas, patrimônio e atividades econômicas em absoluta paz e liberdade e a vítima sofreu graves sequelas, consoante se depreende do Laudo de Lesões Corporais de fls. 44.”.

Assim sendo, tais circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor desta vetorial em maior extensão.

Prosseguindo, em relação ao réu
EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS
, no tocante ao
crime de homicídio tentado em relação à v
í
tima
DALSTER CARVALHO DE JESUS
,
o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade,
maus antecedentes,
conduta social, personalidade
e
circunstâncias
do crime
, havendo fixado a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Nesse quadrante, sobreleva salientar que

fora utilizada a mesma fundamentação para desvalorar as circunstâncias judiciais
quanto ao
crime de homicídio tentado contra a
v
í
tima SILVANO SANTOS DE JESUS,
razão pela qual me reporto aos argumentos tecidos anteriormente para manter o sopesamento dos balizadores desvalorados.

Cumpre salientar, ainda, que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

No caso vertente, em relação ao réu
EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS
, no tocante ao
crime de homicídio tentado em relação à v
í
tima
DALSTER CARVALHO DE JESUS
e a
o crime de homicídio tentado contra a
v
í
tima SILVANO SANTOS DE JESUS
, as reprimendas basais foram fixadas em 19 (dezenove) anos de reclusão, mediante a desvaloração de 05 (cinco) moduladores, quais sejam, culpabilidade, maus antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

Nesse cenário, ante a presença de 05 (cinco) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente ao exasperar as reprimendas basais 07 (sete) anos afastadas do mínimo legal, em uma variação possível de 18 (dezoito) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Superada tal aresta, a Defesa postula a adoção da fração de 2/3 (dois terços) no tocante à causa geral de diminuição da pena referente à tentativa nos crimes de homicídio.

No tocante ao

crime de homicídio tentado contra a
v
í
tima SILVANO SANTOS DE JESUS
, ao considerar a minorante prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, o Juízo sentenciante diminuiu a pena em 1/3 (um terço), justificando o patamar face às graves lesões e sequelas sofridas pela vítima.

Por sua vez, no tocante ao
crime de homicídio
tentado contra a
v
í
tima
DALSTER CARVALHO DE JESUS
, ao considerar a minorante prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, o Juízo sentenciante diminuiu a pena em 1/2 (metade).

Nesse compasso, cumpre salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
A fração de redução pela tentativa deve observar a maior ou menor proximidade da consumação do delito.”(AgRg no REsp n. 2.158.164/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)

Frente a tal cenário,
“
o quantum de redução da sanção em face da tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próximo houver chegado da consumação do delito, menor será a redução da sua reprimenda.” (HC n. 849.330/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Desse modo, em relação à vítima
SILVANO SANTOS DE JESUS
, revela-se escorreita a fração de 1/3 (um terço), tendo em vista as graves lesões sofridas.

No tocante à vítima
DALSTER CARVALHO DE JESUS
, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente e a menor gravidade e extensão das lesões em relação à vítima Silvano Santos de Jesus, revela-se acertada a fração de 1/2 (metade).

Desta feita, inexistindo irresignação recursal quanto à agravante da reincidência e a causa de aumento prevista no art. 61, II, “c”, CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), as penas em relação aos crimes de homicídio tentado restaram mantidas no patamar em que foram fixadas, quais sejam: a) vítima SILVANO SANTOS DE JESUS: 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; e b) vítima DALSTER CARVALHO DE JESUS: 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na sequência, no que pertine
ao crime de corrupção de menores, em relação à vítima LEANDRO COSTA DE SOUZA
, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade,
maus antecedentes,
conduta social, personalidade, circunstâncias
do crime
e

consequências do crime,
havendo fixado a pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Nesse compasso, o modulador da
culpabilidade
fora desvalorado de
forma genérica e inidônea
, no fundamento de que
“O acusado agiu com elevado grau de
culpabilidade”,
devendo, pois, ser
neutralizado
.

O balizador dos
antecedentes criminais
fora negativado de forma escorreita com base na condenação transitada em julgado na ação penal nº 0002376-76.2009.8.08.0024 (art. 33,
caput
, e art. 40, VI, da Lei 11.343/06).

A desvaloração do balizador da
c
onduta
s
ocial
restou consubstanciada no fato de que

“não é boa face ao seu envolvimento com crimes de natureza diversa, em especial com o movimento de tráfico de drogas.”

Sob essa perspectiva, é inegável que a conduta social do apelante destoa de forma evidente dos padrões básicos de legalidade e moralidade que se espera de qualquer cidadão. Tal desvio comportamental justifica plenamente a manutenção da valoração negativa desse vetor na dosimetria da pena, uma vez que revela desprezo pelos deveres mínimos de convivência em sociedade e reforça a necessidade de reprovação judicial.

O sopesamento negativo do modulador da
personalidade

fora arregimentado no fato de que
“
Sua personalidade indica grande apatia, frieza e agressividade
”.

Nesse prisma, a frieza demonstrada pelo acusado após o crime constitui fundamento idôneo para a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Por sua vez, o vetor dos
motivos
restou desvalorado com fundamento no fato de que
“O
s motivos não o favorecem dada a gravidade do crime de homicídio”.

É de se pontuar que a manutenção da valoração negativa do vetor “motivos” revela-se adequada, pois evidencia que a conduta do réu ultrapassa os limites típicos do crime de corrupção de menores, assumindo maior reprovabilidade ao envolver, como pano de fundo, a prática de homicídio — delito de extrema gravidade e impacto social.

Sob tal enfoque, os motivos não se limitam ao simples aliciamento de menores, mas refletem uma decisão deliberada de instrumentalizar jovens para a prática de crime de máxima gravidade, revelando um grau de periculosidade incompatível com o mínimo legal e legitimando o aumento da pena-base.

A desvaloração do modulador das
circunstâncias do crime
fora arregimentada em razão do
“
seu envolvimento com ataques relacionados ao tráfico de drogas”.

Nesse ponto, a manutenção da valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime” mostra-se plenamente justificada, uma vez que o envolvimento do apelante em ataques vinculados ao tráfico de drogas confere especial gravidade ao contexto da corrupção de menores, porquanto expõe os adolescentes a um ambiente de violência organizada e criminalidade estruturada, ampliando os danos sociais e os riscos à integridade física e moral dos menores envolvidos. Tal cenário reforça a maior reprovabilidade da conduta e legitima a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Por fim, a desvaloração do modulador das
c
onsequências do
crime
fora arregimentada no fato de que
“
A
v
ítima, segundo informado nestes autos, estaria se envolvendo com o tráfico de drogas
”.

É de se consignar que as repercussões extrapenais da corrupção de menores, sobretudo quando vinculadas ao tráfico de drogas, atingem diretamente a integridade física, psicológica e moral da vítima, comprometendo seu pleno desenvolvimento e violando seus melhores interesses, constitucionalmente tutelados. No caso, conforme registrado nos autos, a vítima passou a se envolver com o tráfico, evidenciando consequências concretas e graves que ultrapassam o mero juízo de desvalor abstrato do tipo penal, restando justificada, portanto, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Desta feita, no tocante ao crime de
corrupção de menores, em relação à vítima LEANDRO COSTA DE SOUZA
,
afastado o modulador da culpabilidade
, remanescem 05 (cinco) moduladores, e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/6 (um sexto) a incidir sobre a pena mínima para cada vetorial negativa, a mesma utilizada pelo Juízo sentenciante, fixando a pena-base do réu
EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS
quanto ao
crime previsto no
art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90,
em
0
2
(
dois
) anos
d
e
reclusão
.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem abalizadas. Reconhecida a agravante inserta no art. 61, I, do Código Penal (reincidência).

É de se pontuar, nesse ponto, que o Juízo sentenciante não adotou a fração paradigma de 1/6 (um sexto), mas sim a fração de 1/12 (um doze avos), bem mais benéfica ao réu. Assim sendo, para não incorrer em
reformatio in pejus,
adoto a fração de 1/12 pelo reconhecimento da agravante da reincidência, conduzindo a pena a 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira etapa, ausentes causas especiais de diminuição a serem avaliadas. Presente a causa especial de aumento inserta no § 2º, do art. 244-B,
da Lei nº 8.069/90
, procedo à majoração da pena em 1/3 (um terço), fixando, quanto ao crime de
corrupção de menores em relação à vítima LEANDRO COSTA DE SOUZA
, a
PENA DEFINITIVA

em
0
2
(
dois
) anos,
10
(
dez
) m
eses
e 1
5
(
quinze
) dias de
reclusão.

Superada tal aresta, a Defesa postula o reconhecimento do concurso formal de crimes, em detrimento do concurso material.

Ora, não há como reconhecer o concurso formal, pois os crimes foram praticados contra vítimas distintas, sem nexo causal entre as condutas, guiadas por desígnios autônomos. Além disso, os delitos de homicídio tentado e corrupção de menores tutelam bens jurídicos distintos, reforçando a autonomia dos fatos e caracterizando concurso material.

À vista do exposto, considerando o concurso material e levando-se em conta o redimensionamento da pena em relação ao crime previsto no
art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90,
em relação à vítima LEANDRO COSTA DE SOUZA, procedo ao somatório das penas, que restaram assim fixadas: a) vítima SILVANO SANTOS DE JESUS: 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; e b) vítima DALSTER CARVALHO DE JESUS: 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão; e c) vítima LEANDRO COSTA DE SOUZA: 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, fixando a
pena definitiva
do apelante
EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS

em
29 (vinte e nove) anos e 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

0
2) APELANTE

JOSIVANE BARBOSA DOS SANTOS

A Defesa de
JOSIVANE BARBOSA DOS SANTOS

postula: a) o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal; b) a aplicação do patamar de 1/6 para valoração da atenuante da menoridade relativa; e c) a adoção da fração máxima de 2/3 no tocante à causa geral de diminuição da pena referente à tentativa nos crimes de homicídio.

No tocante ao
crime de homicídio tentado em relação à v
í
tima SILVANO SANTOS DE JESUS
, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, havendo fixado a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

De igual modo, no tocante ao
crime de homicídio tentado em relação à v
í
tima
DALSTER CARVALHO DE JESUS
,
o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, havendo fixado a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Nesse quadrante, impende salientar que a desvaloração das referidas circunstâncias judiciais restou consubstanciadas nos mesmos fundamentos utilizados em relação ao apelante
EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS
. Desta feita, com o fito de evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentamos anteriormente delineados para manter o sopesamento de todos balizadores desvalorados pelo Juízo primevo.

Registre-se que, em relação a ambos os crimes, fora reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Outrossim, inexiste irresignação recursal quanto à causa de aumento prevista no art. 61, II, “c”, Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como no tocante à fração de tentativa, que fora aplicada no patamar de 1/3 (um terço), em relação à vítima SILVANO SANTOS DE JESUS, e de 1/2 (metade), no tocante à vítima DALSTER CARVALHO DE JESUS.

Assim sendo, as penas em relação aos crimes de homicídio tentado restaram mantidas no patamar em que foram fixadas, quais sejam: a) vítima SILVANO SANTOS DE JESUS: 12 (doze) anos e 8 oito meses de reclusão; e b) vítima DALSTER CARVALHO DE JESUS: 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão de reclusão.

No tocante aos
crime
s
de corrupção de menores em relação à
s
vítima
s

LEANDRO COSTA DE SOUZA
e
JOSUÉ EDUARDO SANTOS DE SOUZA
, nos dois casos, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias
do crime
e

consequências do crime,
havendo fixado, para ambos os crimes, a pena-base em

02 (dois) anos de
reclusão
.

Nesse cenário, cumpre destacar que as referidas circunstâncias judiciais foram desvalorados mediante fundamentos igualmente aplicados ao corréu
EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS
, com plena coerência e simetria entre os casos.

Assim, para evitar repetições que não agregariam valor argumentativo, adoto integralmente a motivação anteriormente exposta, a qual permanece pertinente e suficiente para
afastar o vetor da culpabilidade

e manter os demais
vetores considerados negativos na dosimetria da pena
.

Desta feita, no tocante ao crime de
corrupção de menores, em relação à vítima LEANDRO COSTA DE SOUZA
,
afastado o modulador da culpabilidade
, remanescem 04 (quatro) moduladores, e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/6 (um sexto) a incidir sobre a pena mínima para cada vetorial negativa, a mesma utilizada pelo Juízo sentenciante, fixando a pena-base do réu
JOSIVANE BARBOSA DOS SANTOS

quanto ao
crime previsto no
art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90,

em
01
(
um
) ano
e 10 (dez) meses

d
e
reclusão
.

Na etapa intermediária, reconhecida a atenuante inserta no art. 65, inciso I, do Código Penal (menor de 21 anos na data dos fatos), procedo à redução da pena na fração de 1/6, fixando a pena em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Ausentes agravantes a serem abalizadas.

Na terceira etapa, ausentes causas especiais de diminuição a serem avaliadas. Presente a causa especial de aumento inserta no § 2º, do art. 244-B,
da Lei nº 8.069/90
, procedo à majoração da pena em 1/3 (um terço), fixando, quanto ao crime de
corrupção de menores em relação à vítima LEANDRO COSTA DE SOUZA
, a
PENA DEFINITIVA
do réu
JOSIVANE BARBOSA DOS SANTOS
em
0
2
(
dois
) anos
e 13 (treze)
dias de
reclusão.

Da mesma forma, no tocante ao crime de
corrupção de menores, em relação à vítima
JOSUÉ EDUARDO SANTOS DE SOUZA
,
afastado o modulador da culpabilidade
, remanescem 04 (quatro) moduladores, e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/6 (um sexto) a incidir sobre a pena mínima para cada vetorial negativa, a mesma utilizada pelo Juízo sentenciante, fixando a pena-base do réu
JOSIVANE BARBOSA DOS SANTOS

quanto ao
crime previsto no
art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90,

em
01
(
um
) ano
e 10 (dez) meses

d
e
reclusão
.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante inserta no art. 65, inciso I, do Código Penal (menor de 21 anos na data dos fatos), procedo à redução da pena na fração de 1/6, fixando a pena em 01 (um) ano. 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Inexistem agravantes a serem abalizadas.

Na terceira etapa, ausentes causas especiais de diminuição a serem avaliadas. Presente a causa especial de aumento inserta no § 2º, do art. 244-B,
da Lei nº 8.069/90
, procedo à majoração da pena em 1/3 (um terço), fixando, quanto ao crime de
corrupção de menores em relação à vítima
JOSUÉ EDUARDO SANTOS DE SOUZA
, a
PENA DEFINITIVA
do réu
JOSIVANE BARBOSA DOS SANTOS

em
0
2
(
dois
) anos
e 13 (treze)
dias de
reclusão.

À vista do exposto, considerando o
concurso material
e levando-se em conta o
redimensionamento da pena
no tocante
ao
s

crime
s

de corrupção de menores
em relação à
s
vítima
s
LEANDRO COSTA DE SOUZA
e
JOSUÉ EDUARDO SANTOS DE SOUZA
,
procedo ao somatório das penas
, que restaram assim fixadas: a) vítima SILVANO SANTOS DE JESUS: 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão; e b) vítima DALSTER CARVALHO DE JESUS: 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão; c) vítima LEANDRO COSTA DE SOUZA: 02 (dois) anos e 13 (treze) dias de reclusão; e d) vítima JOSUÉ EDUARDO SANTOS DE SOUZA: 02 (dois) anos e 13 (treze) dias de reclusão, fixando a
pena definitiva
do apelante
JOSIVANE BARBOSA DOS SANTOS

em
2
6
(vinte e
seis
) anos, 0
2
(
dois
) meses e
26
(
vinte e seis)
dias de reclusão
.

Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIA
L
PROVIMENTO
para redimensionar as reprimendas impostas aos apelantes, restando fixadas da seguinte forma:
01) JOSIVANE BARBOSA DOS SANTOS: 26 (vinte e seis) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão; e 02) EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS: 29 (vinte e nove) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)